Tribunal: STJ
Processo: 2175166-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893455 - SP (2025/0106173-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALBENI NUNES DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ALBENI NUNES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL GOMES DOS SANTOS - SP121842
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR
ADVOGADOS
: REGINALDO JOSÉ DA COSTA - SP264367
ISRAEL CARLOS DE SOUZA - SP255747
INTERES.
: J.BERALDO SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA - SP159676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA NO PRAZO
ASSINALADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1. Tendo sido oportunizada à parte recorrente a juntada da procuração e da cadeia
completa de substabelecimento e não tendo sido cumprida a exigência no prazo
determinado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes.
2. A procuração apresentada a destempo não pode ser conhecida, pois foi protocolada
fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
3. Conforme disposto no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da sua
representação processual.
4. O disposto no art. 1.017, § 5o, do CPC, que dispensa a juntada de procuração em
processos eletrônicos, não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso
especial, porquanto a aplicação do dispositivo se restringe ao agravo de instrumento.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5c4663f3-4ea9-4af1-9a1e-0013167c7bb8

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5c4663f3-4ea9-4af1-9a1e-0013167c7bb8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893455 - SP (2025/0106173-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALBENI NUNES DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ALBENI NUNES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL GOMES DOS SANTOS - SP121842
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR
ADVOGADOS
: REGINALDO JOSÉ DA COSTA - SP264367
ISRAEL CARLOS DE SOUZA - SP255747
INTERES.
: J.BERALDO SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA - SP159676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA NO PRAZO
ASSINALADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1. Tendo sido oportunizada à parte recorrente a juntada da procuração e da cadeia
completa de substabelecimento e não tendo sido cumprida a exigência no prazo
determinado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes.
2. A procuração apresentada a destempo não pode ser conhecida, pois foi protocolada
fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
3. Conforme disposto no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da sua
representação processual.
4. O disposto no art. 1.017, § 5o, do CPC, que dispensa a juntada de procuração em
processos eletrônicos, não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso
especial, porquanto a aplicação do dispositivo se restringe ao agravo de instrumento.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Albeni Nunes do Nascimento
contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em
recurso especial por não terem sido juntadas, no prazo estabelecido nos autos, a
procuração e a cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo interno, o recorrente alega que “a exigência de
procuração para a continuidade de tramitação do feito em instância superior se trata de
excesso de apego a forma e ainda, contraria o princípio da instrumentalidade das
formas, já que, o ato foi praticado, sendo que a respeito de seu ligeiro destempo, o ato
Documento eletrônico VDA50363053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:36
Código de Controle do Documento: 5eda18c6-9a23-4552-84cd-2c1a0f88afa6

deve ser convalidado como cumprido, já que atingiu sua finalidade essencial e não
causou prejuízo às partes” (fl. 161).
Defende a incidência do art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, o qual
dispensa a juntada da cópia da procuração se os autos forem eletrônicos, como se
verifica na presente hipótese.
Ressalta que, apesar de ter ocorrido fora do prazo estipulado, regularizou a
sua representação processual antes de ser proferida qualquer decisão por esta Corte,
motivo pelo qual foi violado o seu direito ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 170).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, o recurso
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça deve estar acompanhado do instrumento de
procuração que outorga poderes ao advogado da parte recorrente, além da cadeia de
substabelecimento, conforme preceitua a Súmula 115 do STJ, ao estabelecer que “na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos”.
No caso em análise, a Secretaria Judicial desta Corte intimou a parte
agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual,
nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC (fl. 141), sendo que não houve
a juntada, no prazo estipulado, da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial,
Dr. Rafael Gomes dos Santos, conforme certificado à fl. 146.
Nesse contexto, constata-se que, apesar da intimação para o saneamento
da irregularidade, a determinação foi cumprida a destempo, considerando que o
agravante juntou a procuração após o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias que lhe foi
concedido (fls. 149-152), o que não pode ser aceito, em razão da preclusão temporal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR
A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 115 DO STJ. MANDATO TÁCITO INCABÍVEL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
2. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento apresentados a
destempo, pois foram protocolizados fora do prazo assinalado, ocorrendo a
preclusão temporal da prática.
Documento eletrônico VDA50363053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:36
Código de Controle do Documento: 5eda18c6-9a23-4552-84cd-2c1a0f88afa6

3. Esta Corte Superior possui entendimento de que "A atuação de advogado nas
instâncias ordinárias, sem poderes para realizar atos processuais, não convalida o
vício de representação processual, porquanto esta Corte não admite mandato
tácito" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 941.723/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/8/2017
8/8/2017
4. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia
completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.866.348/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA
COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
SÚMULA N. 115 DO STJ. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. SERVIÇO SUPLETIVO
DA AASP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se conhece de recurso especial interposto por advogado sem procuração
nos autos, nos termos da Súmula n. 115 do STJ.
2. A juntada posterior e extemporânea do instrumento de mandato não supre a
irregularidade, ante a ocorrência da preclusão temporal, conforme jurisprudência
pacífica desta Corte.
3. O serviço prestado por entidades como a AASP é meramente supletivo, não
substituindo a publicação oficial no Diário da Justiça eletrônico, de modo que
eventual falha na comunicação não é atribuível ao Poder Judiciário, cabendo ao
advogado diligenciar na verificação das publicações oficiais.
4. Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de
mérito e da cooperação processual não afastam a incidência da Súmula n. 115 do
STJ quando a parte, mesmo regularmente intimada para sanar o vício de
representação, deixa de cumprir a determinação no prazo legal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.777.960/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

Direito processual civil. Agravo regimental. Irregularidade na representação
processual. Recurso não conhecido. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do recurso especial devido à ausência de
regularização da representação processual no prazo legal, conforme Súmula n. 115
/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de procuração nos
autos principais supriria a necessidade de juntada de novo instrumento nos autos
do recurso especial, após intimação para regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente
neste Tribunal Superior.
4. A parte foi devidamente intimada para regularizar a representação processual,
mas não o fez dentro do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA50363053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:36
Código de Controle do Documento: 5eda18c6-9a23-4552-84cd-2c1a0f88afa6

5. A ausência de regularização da representação processual no prazo estipulado
atrai a incidência da Súmula n. 115/STJ, que determina a inexistência de recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A procuração juntada em outro processo conexo ou
incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente no STJ, sendo
necessária a regularização da representação processual nos autos do recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76 e 932; Súmula n. 115/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.447.689/DF, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14.10.2019; STJ, AgRg no AREsp n.
2.054.066/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6.6.2023.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

Nesses termos, incide o disposto no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, segundo
o qual não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual.
Por fim, ao contrário do argumento do recorrente, o “disposto no art. 1.017, §
5o, do CPC, que dispensa a juntada de procuração em processos eletrônicos, não se
estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial, porquanto a aplicação
do dispositivo se restringe ao agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 2.751.783
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
).
29/5/2025
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:36
Código de Controle do Documento: 5eda18c6-9a23-4552-84cd-2c1a0f88afa6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.455 / SP
Número Registro: 2025/0106173-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10143020820158260320 21751667520248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBENI NUNES DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : ALBENI NUNES DO NASCIMENTO - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RAFAEL GOMES DOS SANTOS - SP121842
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : REGINALDO JOSÉ DA COSTA - SP264367
ISRAEL CARLOS DE SOUZA - SP255747
EVANDER GARCIA DE OLIVEIRA - SP459347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBENI NUNES DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : ALBENI NUNES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL GOMES DOS SANTOS - SP121842
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR
ADVOGADOS : REGINALDO JOSÉ DA COSTA - SP264367
ISRAEL CARLOS DE SOUZA - SP255747
Documento eletrônico VDA50756620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:25
Código de Controle do Documento: 42078cbe-567c-4b04-bb94-27ffb568d19b

INTERES.
: J.BERALDO SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA - SP159676
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:25
Código de Controle do Documento: 42078cbe-567c-4b04-bb94-27ffb568d19b